Tribunal: CARF
Processo: 10980.000603/2010-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-07-21

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.000603/2010-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.272 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de maio de 2021
Recorrente
LOURI ADOLFO CASSOU
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
DEDUÇÃO DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO
Os recibos de pagamento não têm valor absoluto para comprovação do efetivo
pagamento de despesas médicas, podendo a Fiscalização exigir outros meios
de prova.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se notificação de lançamento lavrada em 04 de janeiro de 2010, por meio do
qual exige-se do ora Recorrente o valor de R$ 6.151,95, a título de IRPF suplementar, exercício
2008, ano-calendário 2007, acrescido de multa de ofício, diante dedução indevida de despesas
médicas no valor de R$ 7.527,62 e dedução indevida de pensão alimentícia judicial no valor de
R$ 39.380,00.
Devidamente notificado do lançamento, o Recorrente apresentou impugnação,
alegando em síntese, que :
a) despesa com pensão alimentícia: o valor refere-se a pagamento efetuado a
título de pensão alimentícia, inclusive a prestação de alimentos provisionais,
conforme normas do Direito de Família, em decorrência de decisão judicial,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.000603/2010-59
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.272 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.000603/2010-59

acordo homologado judicialmente ou de escritura pública, no caso de divórcio
consensual;
b) despesas médicas: refere-se a despesas médicas do próprio Recorrente .
O Recorrente instruiu sua impugnação com os seguintes documentos: (i) acordo
judicial homologado (fls. 10 a 15); (ii) declaração de ajuste anual (fls. 16 a 17); (iii) comprovante
de rendimentos (fls. 18); (iii) declaração plano de saúde (fls. 19 a 22); (iv) declaração de ajuste
anual (fls. 94 a 100).
Na ocasião do julgamento da impugnação apresentado pelo Recorrente, a 4a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba, proferiu o acórdão
de no 06-26.115 – 4a Turma da DRJ/BSB, julgando procedente em parte a impugnação por
entender, em síntese, que não é possível acolher as despesas médicas com o plano de saúde que
tem como contratante e pagadora Andréa Gomes Cassou, que possui rendimentos próprios e faz
declaração em separado, e com a beneficiaria de pensão judicial Zaira Gomes Cassou.
Irresignado com o v. acórdão a quo, o Recorrente interpôs recurso voluntário a
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, alegando, em síntese, que:
a) parte das despesas médicas abatidas constam na declaração prestada pela
Unimed Curitiba como pagas pelo titular do plano, Andréa Gomes Cassou,
indicando inclusive os valores referentes à cada beneficiário do plano, mês a
mês;
b) a opção de figurar como beneficiário no referido plano foi visando o melhor
preço oferecido quando comparado com o plano individual;
c) os valores indicados na declaração foram reembolsados à minha filha todos os
meses, ficando portanto comprovado que as referidas despesas foram
suportadas pelo contribuinte;
d) na declaração da Andréa Gomes Cassou, no quadro de pagamento e doações
efetuados, foram utilizadas apenas as despesas médicas próprias dela num
total de R$ 1.529,70 para a Unimed Curitiba e R$ 434,50 para a Unimed
Federação, ficando, portanto, claro que as despesas médicas dos outros
beneficiários do plano foram suportadas por cada um dos indicados na
declaração do plano de saúde;
e) seja reconhecida como sua despesa de R$ 3.546,84 referente aos pagamentos
ao plano de saúde.
O Recorrente instruiu seu recurso voluntário com os seguintes documentos: (i)
prontuário do paciente (fls. 115 a 124).

É a síntese do necessário, passo ao voto.

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.272 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.000603/2010-59

O recurso é tempestivo e preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela
qual dele conheço.
Conforme descrito linhas acima, cinge-se a controvérsia sobre a dedução de
despesas médicas com os profissionais médicos Unimed Curitiba (R$ 3.546,84), da base de
cálculo do IRPF.
Ocorre que a referida despesa refere-se a plano de titularidade de sua filha Andrea
Gomes Cassou e, diante da ausência de comprovação de que o ora Recorrente efetuou tais
pagamentos, a C. Turma Julgadora a quo manteve a glosa.
Apesar do esforço argumentativo do Recorrente e dos documentos por ele
apresentados em sede de recurso voluntário, não há como acolher o seu pedido para restaurar a
despesa médica declarada no valor de R$ 3.546,84, tendo em vista que a carência de provas do
pagamento das despesas apontada pela Delegacia Regional de Julgamento não foi enfrentada ou
sanada pelo ora Recorrente.

Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital